Tribunal: TJDFT
Processo: 0721790-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0721790-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MONICA FEITOSA SOARES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra sentença com este dispositivo: “Diante do exposto, resolvo o mérito da demanda, na forma do artigo 487, I, do diploma processual, e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios devidos à parte autora no valor de R$ 6.155,43 (seis mil cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e três centavos). que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitra- mento (planilha de ID 114325710) e juros de mora desde a citação”. Sustenta o agravante que o arbitramento de honorários para o advogado dativo a ser pago pelo ente público é possível somente onde não houver disponibilidade de atendimento pela Defensoria Pública. Formula pedido de efeito suspensivo da decisão ante a possibilidade de expedição de RPV. É o relato. O recurso não será conhecido, pois é inadequado para impugnar sentença que condenou o Distrito Federal a pagar honorários advocatícios, extinguindo a fase processual. Contra sentença terminativa proferida nos Juizados Especiais, tanto em fase de conhecimento quanto em cumprimento sentença, cabe recurso inominado, conforme dispõe o art. 41 da Lei 9.099/95. Inviável a aplicação da fungibilidade ante o erro grosseiro e a impossibilidade de processar o recurso inominado em autos apartados. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência das Turmas Recursais: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ACOLHE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INADEQUADO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSêNCIA DE REQUISITOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte ré por entender descabida a pretensão ao pagamento dos honorários advocatícios, formulada pela Defensoria Pública do Distrito Federal em relação ao próprio ente federado. A parte agravante sustenta que há lei distrital que autoriza o recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública do Distrito Federal, com destinação certa das verbas para o Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal (PRODEF). Alega que as Defensorias Públicas são dotadas de autonomia funcional, administrativa e orçamentária, estando superado o enunciado da Súmula n. 421 do STJ. Assevera que a decisão está em desacordo com a atual jurisprudência do STF. Foram apresentadas contrarrazões. II. A Súmula n. 7 da TNU dispõe que "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação". III. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença. Com efeito, caberá recurso inominado se a decisão proferida extinguir a fase de cumprimento de sentença, como no caso dos autos. Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "(...) 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento (...)". (REsp 1.698.344/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 1o/8/2018) IV. Na espécie, a interposição de agravo de instrumento mostra-se inadequada, restando inaplicável o princípio da fungibilidade por configurar erro grosseiro e, notadamente, pela distinção intransponível entre os recursos, porquanto o recurso inominado é interposto nos mesmos autos e o agravo de instrumento, em autos apartados. V. AGRAVO NÃO CONHECIDO. VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1391832, 07014170920218079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no PJe: 25/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT e do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 2. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta relatoria, proferida em sede de agravo de instrumento, que não conheceu do recurso, posto que não preenchidos os requisitos de admissibilidade. 3. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão, proferida pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, no bojo do feito de no 0700296-93.2016.8.07.0019, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reduzir a multa cominatória para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 4. Determinou, ainda, haja vista o depósito judicial (ID 27175263, dos autos de origem), a expedição de alvará de levantamento da quantia reduzida em favor do autor e do remanescente em favor do réu. 5. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: "Trata-se de impugnação ao pedido de cumprimento de sentença apresentado pelo requerido Banco do Brasil S/A. Insurge-se o requerido contra a decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que acolheu a impugnação do recorrido para reconhecer o excesso de execução, referente a cobrança da multa por descumprimento de ordem judicial. É o dispositivo da sentença prolatada no presente feito: 'Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos para condenar o requerido a desbloquear a conta do autor, no prazo de 5(cinco) dias, a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento; e ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 7.000,00, acrescida de juros de mora e de correção monetária, a partir da presente data.' (....) é incabível a incidência de juros moratórios sob pena de configurar bis in idem, bem como a aplicação de multa de 10% do art. 523, § 1o, do CPC, eis que tal multa é cabível apenas sobre a condenação e não sobre multa cominatória, a qual tem natureza apenas de medida coercitiva à cumprimento de ordem judicial. (...) 6. O agravante/exequente, na via do agravo de instrumento, requer, em síntese, seja mantido o valor integral das astreintes ou, subsidiariamente, seja este limitado ao teto dos Juizados Especiais Cíveis. 7. A decisão ID 7786017 deixou de conhecer do recurso, diante de sua manifesta inadequação. 8. Verifica-se que o pronunciamento judicial impugnado no agravo de instrumento possui natureza jurídica de sentença, na forma do art. 203, § 1o, do CPC, tendo em vista o acolhimento da impugnação com a consequente extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento - in casu, já determinada a expedição de alvará de levantamento, em favor do exequente, de parte do valor depositado pelo executado. 9. A esse respeito, recentemente se manifestou o c. STJ: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. Recurso especial provido. (REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe01/08/2018) 10. Ensina Luiz Guilherme Marinoni que "Em todos os casos em que a solução da impugnação importar extinção da execução, o ato judicial será caracterizado como sentença, sujeitando-se a apelação." (in Curso de Processo Civil, Vol. 2, 2a ed, RT, página 1027, 2016). 11. Sobre o tema é pertinente destacar as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves, a seguir transcritas: "Caso a decisão coloque fim à fase de cumprimento de sentença, ter-se-á, nos termos do art. 203, §1o, do Novo CPC, uma sentença, recorrível pelo recurso de apelação (art. 1.009, caput, do Novo CPC)". E continua: "Note-se que o único critério válido para determinar o recurso cabível é o efeito da decisão impugnada em termos de extinção ou prosseguimento do cumprimento de sentença." (in Manual de Direito Processual Civil, Volume único, 8a ed., Editora JusPodivm, página 1281, 2016). 12. Nesse contexto, considerando que a decisão impugnada não importou no prosseguimento do cumprimento de sentença, pois houve o depósito da integralidade do valor da dívida e determinação de expedição de alvarás, percebe-se que a impugnação foi resolvida por meio de sentença e o recurso cabível seria o recurso inominado, consoante disposto no art. 41 da Lei no 9.099/95, e não o agravo de instrumento. 13. Inaplicável o Princípio da Fungibilidade na hipótese, pois, ainda que ultrapassada a barreira da inexistência de erro grosseiro (ou existência de dúvida objetiva razoável), seria manifestamente intempestiva a interposição do recurso próprio e adequado (Recurso Inominado), já que ultrapassado o prazo de 10 (dez) dias úteis, conforme previsão dos arts. 42 e 12-A da Lei no 9.099/95. Operou-se, portanto, a preclusão temporal da sentença. 14. Do mesmo modo, não é possível analisar a presente petição como se mandado de segurança fosse, uma vez que a ação mandamental possui pressupostos, natureza jurídica e procedimento específicos (art. 15 e seguintes do RITRJE/DF). 15. Não se trata de decisão teratológica ou manifestamente ilegal, requisitos para admissão do mandamus, via excepcional dados os próprios contornos da disposição normativa. 16. Por fim, o caso ora examinado não revela hipótese de vício sanável (inadequação do recurso e do prazo, como já mencionado), o que inviabiliza a aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC 17. Nesse descortino, não preenchidos os requisitos de admissibilidade (notadamente, o cabimento do recurso), não deve ser conhecido o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 10, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. 18. Tais os fundamentos, conheço e nego provimento ao agravo interno e mantenho a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. 19. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1201096, 07002529220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Agravante isento de custas. Oportunamente, arquivem-se. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a